Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO ‘ALL INCLUSIVE’. CRUZEIRO MARÍTIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha da prestação dos serviços das empresas rés como agente de turismo e operadora de cruzeiro marítimo, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 pelos danos materiais suportados pelos autores e ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais.

2. A primeira ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, os autores narraram que contrataram da primeira requerida – Agaxtur Agência de Viagens e Turismo Ltda – cruzeiro marítimo ‘'all inclusive” de oito dias, operado pela segunda requerida – MSC Cruzeiros do Brasil, pelo qual pagaram a quantia de R$ 19.101,50 (dezenove mil, cento e um reais e cinquenta centavos). Afirmaram que contrataram o pacote chamado “Auera”, que incluía as refeições e diversos outros benefícios de bem-estar, como massagens e etc. Contudo, ao embarcarem foram informados de que não teria direito ao pacote “all inclusive” e aos outros benefícios contratados. Em razão dos fatos, requereram a devolução de parte do valor pago referente à inclusão da alimentação, bebida e outros benefícios, além de indenização por danos morais.

4. Em seu recurso, a ré Agaxtur arguiu que nenhum dano material foi comprovado pelos autores, bem como não houve comprovação de qualquer falha na prestação dos serviços quanto à ausência de disponibilização de bebidas. Além disso, alegou que a utilização de spa de forma gratuita não estava prevista em contrato. Concluiu que, inexistindo qualquer defeito na prestação dos serviços, não são devidos danos materiai e/ou morais e, subsidiariamente, requereu a redução dos valores fixados.

5. Inicialmente, a relação jurídica entre as partes tem natureza consumeristas, pois autores e rés subsume-se ao conceito de consumidores e fornecedores.

6. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o)

7. É incontroversa a contratação pelos autores do serviço denominado “Experiência Aurea”, com previsão de alimentação e bebidas all inclusive, conforme contrato (ID de origem n. 122981994).

8. Os autores se desincumbiram de seu ônus processual, comprovando a falha na prestação dos serviços das rés, uma vez que o contrato não foi cumprido, porque os autores não tiveram acesso ao serviço “all inclusive” relativo às bebidas e ao spa, conforme troca de mensagens entre as partes e fatura de cartão anexada à inicial. A própria ré MSC afirmou que o pacote vendido pela 1a ré não mais existia e que prestou os serviços conforme o pacote existente, comprovando que não prestou o serviço ‘all inclusive” de bebidas, cocktais, massagens e diversos outros serviços de bem-estar.

9. Como salientou o juízo a quo: “ (...) Independentemente da inobservância da primeira requerida quanto à atualização dos pacotes de serviços promovidos pela segunda requerida, anteriormente à contratação em questão, ou quanto à suposta falha do sistema da segunda requerida que possibilitou a reserva de pacote já extinto, caracterizada está a falha da comunicação entre as requeridas que ocasionou os prejuízos material – consistente na ausência de disponibilização de produtos e serviços previstos no contrato – e moral, pelo inegável comprometimento da viagem programada”. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, os danos suportados devem ser reparados.

10. No caso concreto, os autores comprovaram que o pacote imediatamente inferior ao contratado possuía uma diferença de R$ 8.149,50 (oito mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Nesse passo, não sendo possível determinar com exatidão os valores de todos os serviços “all inclusive” não prestados, agiu com acerto o juiz sentenciante ao arbitrar a indenização por danos materiais em R$ 5.000,00 com base na equidade, valor que deve ser mantido.
11. Danos morais. O dano moral decorre do abalo aos direitos da personalidade, não se abrangendo meros aborrecimentos comuns ao dia-a-dia e que a todos estão sujeitos na vida em sociedade. No caso concreto, indubitavelmente, o ocorrido lesiona os direitos da personalidade dos consumidores, uma vez que programaram suas férias, pagaram por um serviço de valor elevado, que não foi prestado, tendo que desembolsar valores não previstos.

12. Para a fixação dos valores da indenização por danos morais deve ser levado em consideração: o ato ilícito e suas consequências, bem como a capacidade econômica das partes e o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Baseado em tais requisitos, mantém-se o valor da condenação de R$ 3.000,00 para cada autor, já que não enriquece e nem empobrece nenhuma das partes.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.